Tribunal: TJDFT
Processo: 0726725-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. SERVIÇOS MECÂNICOS. DEFEITO NO MOTOR DE AUTOMÓVEL. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVICOS NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, a prova pericial foi categórica ao afirmar a inexistência de falha na prestação dos serviços por parte da oficina ré, aduzindo que os serviços prestados não guardam relação de causalidade com os danos causados no veículo posto “sub judice”.
2. O consumidor não está isento da produção de provas mínimas do fato por ele alegado, além de exigir, para sua caracterização, a verossimilhança das alegações, o que não ocorreu na espécie, especialmente quando se cotejam os fundamentos elencados no laudo pericial produzido em Juízo.
3. Recuso conhecido e não provido.